Tribunal: TJSP
Processo: 1022281-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS – Parcelamento – Discussão acerca dos juros de mora – Lei Estadual no 13.918/09 - Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada e recurso da Fazenda do Estado – Desprovimento de rigor.
1. Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão recursal – Inocorrência – Impetração que se fez acompanhar de todos os

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS – Parcelamento – Discussão acerca dos juros de mora – Lei Estadual no 13.918/09 - Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada e recurso da Fazenda do Estado – Desprovimento de rigor.
1. Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão recursal – Inocorrência – Impetração que se fez acompanhar de todos os elementos necessários à superação a controvérsia – Preliminar rejeitada.
2. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
3. Juros de mora - Inaplicável a novel disciplina da Lei Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência havida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 julgado pelo Órgão Especial – O mesmo ocorrendo no que toca aos acréscimos financeiros na esteira do quanto decidido pelo C. Órgão Especial no Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0016136-82.2017.8.26.0000 - Nulidade da CDA não caracterizada - Necessidade apenas de retificação – Recálculo dos débitos, com exclusão dos valores relativos aos juros declarados inconstitucionais do parcelamento.
Sentença mantida - Preliminar rejeitada, remessa Necessária e Recurso da FESP desprovidos.